Tribunal: TJMT
Processo: 1049759-32.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049759-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FERNANDO CASTRO ASSUNCAO - CPF: 047.608.251-00 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR NÃO INDICA SUA UNIDADE CONSUMIDORA. NATUREZA DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PROMOVIDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para declarar a inexistência do débito objeto da lide e condenar a Recorrente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal do autor é a majoração do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

3. Pretensão recursal da concessionária requerida é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando ao final a pare autora ao pagamento de verbas sucumbenciais e multa pela litigância de má-fé.

3. . A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto.

4. Ainda que seja atraente a teoria do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia mostra a evolução da contratação de serviços.

5. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte recorrida limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

6. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o Autor comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro e impugnando a fatura apresentada.

7. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o Autor, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

8. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenou a Concessionária Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

A parte autora, nas razões recursais, postula a majoração do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

A Concessionária reclamada, nas razões recursais, defende a legalidade da restrição realizada. Ao final, postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, bem como requer a condenação do autor ao pagamento das verbas sucumbenciais e as penas de litigância de má-fé.

Contrarrazões da concessionária pelo não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Alternativamente, postula a manutenção da sentença (Id. 81097488).

Contrarrazões da parte autora para a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar

1 - Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A parte Reclamada invoca a violação ao princípio da dialeticidade, o que ensejaria o não conhecimento do recurso da parte autora, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, tenho por
rejeitar
a preliminar arguida, pois estão presentes os pressupostos de admissibilidade e a parte autora impugna ponto específico da sentença (pedido indenizatório), descaracterizando a ausência de dialeticidade.

2 - Indeferimento de Justiça Gratuita

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a empresa concessionária se insurgir quanto a benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e acolhida e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

VOTO

O cerne do recurso consiste em analisar a licitude da inscrição realizada pela Concessionária nos órgãos de proteção ao crédito e se a questão envereda na seara dos danos morais.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora foi surpreendida com a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que desconhece a origem do débito e que não há nenhuma jurídica entre as partes.

A par disso, tanto nas razões recursais quanto na contestação, a Concessionária de Energia demonstra que a unidade consumidora n. 6/ 2585307-8, que gerou o débito, está em nome do Autor e instalada na – Rua Trinta, n. 195, Qd. 36, bairro São João Del Rey, em Cuiabá.

Infere-se do histórico de contas, acostado na contestação, que foram emitidas faturas no período de outubro/2017 a dezembro/2020.

Quando da impugnação, a parte autora defende, genericamente, que a Concessionária de Energia colacionou apenas telas sistêmicas, documentos unilaterais que podem ser facilmente alterados. Assevera que a parte Reclamada deixou de juntar o contrato ou qualquer documentação capaz comprovar o vínculo, contudo, não faz nenhuma menção a unidade consumidora informada pela Concessionária.

No caso em análise, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.o 6/ 2585307-8) sob a titularidade do consumidor, bem como contestou o comprovante de endereço apresentado nos autos.

A esse respeito, saliento que tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o Autor comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro e impugnando especificamente a fatura apresentada.

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica do Estado de Mato Grosso, de modo que o Autor, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa.

Desse modo, diante das evidências de existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo que a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Por outro lado, em que pese às imprecisões da Autor, não entendo que foram em extensão suficientes a configurar em punição por litigância de má-fé, insculpidas no art. 80, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido nesse ponto.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interporto por
Fernando Castro Assunção,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Quanto ao recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
ante a sua tempestividade
O CONHEÇO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido contraposto formulado pela empresa concessionária, condenando a consumidora ao pagamento da dívida discutida na presente ação no importe de R$ 73,59 (setenta e três reais e cinquenta e nove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do seu vencimento, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da citação.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Concessionária de Energia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021